Tribunal: CARF
Processo: 10494.001469/2005-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10494.001469/2005-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-009.944 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Embargante
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/03/2001
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificada omissão na decisão embargada, acolhem-se os embargos de
declaração para o fim de sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CINCO ANOS
A CONTAR DO FATO GERADOR.
Os tributos submetidos ao lançamento por homologação, aquele no qual o
sujeito passivo obriga-se a antecipar o pagamento, a contagem do prazo
decadencial tem início, regra geral, na data de ocorrência do fato gerador
(CTN, art. 150, § 4o). Mas, no caso de infração dolosa ou da inexistência de
pagamento, o termo inicial, em vez de contado da ocorrência do fato gerador, o
prazo é contado do primeiro dia do exercício ou ano seguinte, conforme os arts.
173, I, e 150, § 4o, in fine, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar o vício
no que tange à omissão na ementa com relação à matéria discutida no voto vencedor atinente à
Decadência dos tributos exigidos na autuação.
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10494.001469/2005-28
Fl. 9992
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 3402-007.222, de 28/01/2020, que foram admitidos para que este Colegiado sanei
suposto vício de omissão na ementa do acórdão que não abordou a questão da decadência tratada
no voto vencedor, em observância ao que preconiza o art. 63, § 8o, do Anexo II do
RICARF/20151.
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão do
acórdão recorrido com os devidos acréscimos:
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência dos tributos e penalidades
decorrentes de irregularidades identificadas no Regime Aduaneiro Especial de
Entreposto Industrial sob Controle Informatizado – RECOF da empresa no período de
janeiro/2000 a fevereiro/2002. As irregularidades foram assim sintetizadas no Auto de
Infração:
a) Falta de Mercadoria
I) Ajuste negativo
II) Saldo do Inventário inferior ao saldo documental
b) Mercadorias Excedentes
I) Ajuste Positivo
II) Saldo de Inventário superior ao saldo documental
III) Consumo de itens não RECOF maior que saldo disponível
IV) Data de saída anterior a data de entrada
c) Pagamento Intempestivo
I) DI da Saida posterior ao mês subseqüente de consumo
d) Falta de Pagamento
I) Excedente de consumo RECOF em relação à Saida. (e-fls. 148/149)
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, com pedido
de realização de perícia, autorizada na Delegacia de Julgamento de Florianópolis com
a conversão do julgamento do processo em diligência (e-fl. 7.878/7.884).
Considerando parte das informações indicadas na perícia realizada (relatório da
e-fls. 7.910/7.937), a fiscalização elaborou novo Memorial Descritivo (e-fls.
8.821/8.858), com a retificação do valor autuado após ajustes no cálculo dos tributos e
multas. Elaborou, ainda, relatório de diligência fiscal (e-fls. 8.832/8.858),
identificando o novo valor autuado na planilha da e-fl. 8.857. As questões que não
foram recepcionadas quanto à perícia foram especificadas no relatório da diligência (e-
fls. 8.853/8.854).
Após a apresentação de aditamento à Impugnação pela empresa autuada, a DRJ
entendeu por dar parcial provimento à defesa apresentada por meio do Acórdão n.o 07-

1 Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes e dos ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos.
(...)
§ 8o Na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou por voto de qualidade acolher apenas a conclusão
do relator, caberá ao relator reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos
conselheiros.
Fl. 9993
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

11.34, para considerar os valores da planilha elaborada pela fiscalização na diligência
fiscal. O acórdão foi ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/03/2002
RECOF. DECADÊNCIA.
A contagem da decadência, na forma do art. 150, § 4, do CTN, ou seja, a partir do
registro da DI é própria para os casos em que haja pagamento, ainda que parcial, dos
tributos devidos, no momento do registro. O Regime Aduaneiro Especial de Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado - RECOF permite importar, com suspensão do
pagamento de tributos, mercadorias a serem submetidas à operação de industrialização,
de produtos destinados A. exportação, portanto, o termo inicial da contagem da
decadência do crédito tributário é o primeiro dia do exercício seguinte a data do registro
da Declaração de Admissão ao RECOF e o final cinco anos após, conforme art. 173, I
do CTN.
TAXA
SELIC.
JULGAMENTO
DA
LEGALIDADE
E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Aos julgadores administrativos não foi dada a competência para o afastamento da
aplicação de normas vigentes pelos motivos de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade,
salvo nos casos em que ela já tenha sido declarada inconstitucional, em caráter
definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/03/2002
RECOF. APURAÇÃO DE ESTOQUES E PAGAMENTO DE TRIBUTOS
O sistema de controle informatizado do RECOF deverá incluir demonstrativo de
apuração mensal das mercadorias importadas e respectivas destinações e, também, da
situação tributária das mercadorias nesse regime admitidas. Como há limites de
admissão ao regime RECOF o controle deve ser feito de forma discriminatória de outras
entradas e saídas de mercadorias estrangeiras, quer adquiridas no mercado interno, quer
importadas pela própria beneficiária. Assim, divergências mensais apuradas entre esse
controle e demais registros que contenham informações de estoque de mercadorias e
pagamento de impostos são provas de excesso, ou falta de mercadorias e falta de
pagamento de tributos do comércio exterior, relativamente ao regime RECOF, haja vista
que só podem ser consideradas como abrangidas por esse regime as mercadorias,
correta e tempestivamente, registradas como entradas e saídas dele e cujos tributos
estejam apurados e/ou pagos, conforme for o caso.
Lançamento Procedente em Parte (e-fls. 9.465/9.466)
Intimada desta decisão em 14/07/2008 (e-fl. 9.522), a empresa apresentou
Recurso Voluntário em 12/08/2008 (e-fls. 9.526/9.624) alegando, em síntese:
(i) a necessidade de nova diligência fiscal para sanar equívocos do cálculo dos
valores apontados como devidos em razão do equívoco na transposição dos saldos
finais do livro registro de inventário e o equívoco na transposição dos saldos de
entrada posteriores às saídas;
(ii) a decadência dos impostos lançados e das respectivas penalidades
relativamente às DIs registradas entre abril/2000 e novembro/2000;
(iii) no mérito, sustenta inconsistências no método adotado pela fiscalização
para a apuração dos estoques, que o lançamento se baseou em presunções, a
inaplicabilidade das penalidades autuadas e a inaplicabilidade da taxa SELIC.
Por entender que o processo não se encontrava suficientemente instruído para
julgamento, o processo foi convertido em diligência por meio da Resolução n.o 3402-
Fl. 9994
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

001.772, de fevereiro/2019, para que fossem tomadas as seguintes providências pela
autoridade fiscal de origem:
Diante deste quadro, proponho a conversão do presente processo em diligência à luz do
art. 29 do Decreto n.o 70.235/72 para que a autoridade fiscal de origem (Inspetoria da
Receita Federal do Brasil de Porto Alegre):
(i) se manifeste conclusivamente e de forma fundamentada sobre as alegações do sujeito
passivo trazidas em seu Recurso Voluntário quanto aos equívocos na transposição dos
saldos finais do livro registro de inventário (item 4.2 do Recurso Voluntário - e-fls.
9.554/9.559) e na transposição dos saldos de entrada posteriores às saídas (item 4.3 do
Recurso Voluntário - e-fls. 9.559/9.562) e quanto aos ajustes que teriam sido
desconsiderados pela fiscalização, identificados na perícia e comprovados por
documentos (item 6.2.2 do Recurso Voluntário - e-fls. 9.579/9.582). Elaborar
informação fiscal fundamentando as conclusões alcançadas, indicando se os equívocos
apontados efetivamente ocorreram e a razão pela qual os ajustes apontados pela perícia
foram desconsiderados, procedendo, se necessário, com os ajustes nos cálculos dos
tributos e penalidades devidos;
(ii) anexar aos autos eletrônicos as cópias dos arquivos não pagináveis constantes dos
CDs que, como informado na diligência fiscal, "foram apensos à contracapa do Volume
I" dos autos físicos (e-fl. 8.834).
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias. (e-fls. 9.667/9.668)
Em resposta à diligência, foi elaborada a Informação Fiscal das e-fls. 9699/9708
com as seguintes informações:
Primeiro Quesito
O primeiro quesito diz respeito a possível erro na transposição de valores nas planilhas
demonstrativas dos cálculos. (...)
Em relação a este fato cumpre esclarecer que o lançamento original baseou-se num
Livro de Registro de Inventário apresentado com erros na configuração de
algumas quantidades. Em alguns meses, as quantidades apresentavam-se grafadas
no formato norte-americano que utiliza virgulas como separadores de milhares.
Dessa forma, por ocasião da impugnação do lançamento, o importador apresentou
novo Livro de Registro de Inventário com as devidas correções, o que fez com que,
em procedimento de diligência fiscal, se promovesse o recálculo de todos os valores
correspondentes às faltas e excessos apurados.
Esses erros nas quantidades consideradas como saldos do estoque restringiram-se aos
meses de fevereiro, agosto, outubro, novembro e dezembro do ano de 2001. Em
procedimento de diligência, esta fiscalização entendeu como perfeitamente aceitável a
adoção do Livro de Registro de Inventário corrigido e refez, a partir dele, os cálculos
apresentados na PLANILHA D5.
As quantidades distintas daquelas que constavam no Livro de Registro de Inventário
originalmente apresentado são aquelas constantes na PLANILHA D1 (fls. 8.161 a
8.163). Nesta planilha constam, para cada item e para cada mês, duas colunas, uma com
a quantidade correta e outra com a quantidade que aparecia no relatório original. (...)
Evidentemente que ao aceitar o Livro de Registro de Inventário corrigido a
quantidade que deveria ser considerada para recálculo das faltas e excessos
deveria ser a quantidade correta e não a quantidade original. Verificamos que a
PLANILHA D5 (fls. 8248 a 8709) realmente trouxe, na coluna SD FIN, que deveria
referir-se ao saldo constante no registro de inventário corrigido, a quantidade incorreta,
por algum motivo que não foi possível determinar.
Percebe-se, por exemplo na PLANILHA D1 (fls. 8195), que no mês de fevereiro de
2001, o produto “30551” deveria apresentar um saldo final de 45.000 unidades, mas na
Fl. 9995
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

PLANILHA D5 (fls. 8466) a quantidade que aparece consignada na coluna SD FIN é de
45 unidades. Da mesma forma, para diversos outros produtos constantes na PLANILHA
D1, a transposição do saldo final para a PLANILHA D5 foi feita a partir da coluna
contendo a quantidade incorreta. Ou seja, a PLANILHA D5 está realmente em
desacordo com a conclusão desta fiscalização, constante do Relatório da Diligência,
devendo, portanto, ser corrigida quanto a este aspecto.
No item 4.3, a recorrente alega que houve equívoco na transposição dos saldos de
entradas posteriores às saídas. Nos termos do Memorial Descritivo, esta fiscalização
adotou, para apropriar as Entradas Posteriores às Saídas, os próprios demonstrativos
elaborados pela Perícia realizada por ocasião da Diligência. As quantidades constantes
no relatório produzido por aquela perícia, foram apropriadas na Coluna “ENT POST
SAÍDA” da PLANILHA D5.
A recorrente alega, no entanto, que na montagem da PLANILHA D5, “houve erro na
transposição dos dados de alguns PNs, de modo que os valores indicados pela Perícia
como Entradas Posteriores à Saída fossem alocados a um PN imediatamente anterior na
orde de PNs da referida planilha.” A recorrente apresentou um anexo contendo os PNs e
os período cujos valores e quantidades haviam sido transpostos equivocadamente (fls.
9386 em diante).
Analisamos a alegação da recorrente em relação aos valores constantes nos
referidos demonstrativos e concluímos que a mesma deve ser considerada.
Realmente, por algum motivo não detectado, houve erro na transposição dos
valores das células de uma para outra planilha, de forma que as quantidades, para
alguns produtos tenham sido apropridas a células correspondentes a produtos
distintos. Portanto, é procedente a alegação da recorrente, devendo ser corrigida a
alocação destas quantidades nas células corretas.
A recorrente refez a PLANILHA D5 (fls. 8995 a 9361) corrigindo os equívocos
apontados nos itens 4.2 e 4.3, acima comentados. Conferimos por amostragem a
referida planilha e constatamos que os problemas relacionados com a utilização
dos saldos corretos do Relatório de Registro de Inventário e as quantidades
referentes às Entradas Posteriores às Saídas foram corretamente sanados, de
forma que é possível aceitar as modificações propostas pela recorrente em relação
à correção dos valores dos lançamentos. Ressalvamos, no entanto, que não
procedemos à reconstituição de todas as planilhas nem à conferência das fórmulas
de cálculos utilizadas pela recorrente, pois não mais dispomos das planilhas
originais de cálculo utilizadas nas fiscalização, nem as planilhas de cálculo
utilizadas pela recorrente, de forma que não há como contestar os valores
apresentados.
(...)
Segundo Quesito
No item 6.2.2 a recorrente alega que uma determinada quantidade de ajustes que teriam
sido explicados pela perícia foi desconsiderada pela fiscalização. Refere-se aos ajustes
denominados genericamente como rework que tratam de itens retrabalhados nas
dependências da empresa.
Estes itens retrabalhados acabariam gerando ajustes negativos e positivos no estoque,
mas que não se referem a faltas nem excessos, uma vez que os ajustes negativos dos
insumos referem-se a correspondentes ajustes positivos nos itens resultantes. Alega a
recorrente que nem todos os itens identificados pela Perícia foram devidamente
analisados pela Fiscalização, restando, portanto itens não expurgados do cálculo do
valor proposto nos Autos de Infração. A própria empresa transcreve partes do Memorial
Descritivo e do Relatório de Diligência, onde a fiscalização informa que acatou o
argumento de que tais ajustes, desde que comprovados, devem ser desconsiderados.
Como demonstrativo, a recorrente apresenta às folhas 9576 e 9577 dois quadros
contendo itens que não teriam sido considerados pela fiscalização correspondentes a
ajustes positivos e negativos ocorridos em dezembro de 2000, janeiro, fevereiro,
Fl. 9996
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

outubro e novembro de 2001, e em fevereiro de 2002, referentes aos itens 350WY,
3D581, 1F733, 317MJ, 3D581, 4E044, 83EHG, 827JT e 8596P.
(...)
Como consta explicitado no Memorial Descritivo (fls. 8824) e no Relatório de
Diligência (fls. 8852), foram considerados os itens devidamente comprovados pelo
importador.
Memorial Descritivo (fls. 8824)

Folha 8852 – relatório de diligência.

Na resposta à intimação constante às folhas 7918 a 8042 foram apresentadas as
comprovações dos procedimentos de retrabalho listados pelo Sr. Perito.

Nestas comprovações documentais de que trata a resposta acima, no entanto, não
constam documentos referentes aos produtos informados pela recorrente. Por esse
motivo, tais itens não foram expurgados das quantidades constantes nos
demonstrativos de cálculos. Todos os demais itens comprovados pelo importador
foram desconsiderados como ajustes de estoque.
Em relação ao item “1E733”, que a recorrente alega tratar-se de estorno de uma saída
para devolução ao exterior, que teria sido cancelada, apresentando as notas fiscais
68669, de 31 de outubro de 2001, e 6635, de 7 de novembro de 2001, é importante
salientar que não existe nenhuma movimentação para este código de produto.
Encontramos movimentação apenas para o produto 1F733, que deve ser o código
correto para o produto em questão.
Ocorre que não há nenhuma comprovação de que os 800 itens que aparecem ajustados
positivamente no mês de novembro de 2001 refiram-se a esta nota fiscal de entrada,
tampouco aparece esta quantidade registrada como saída no mês de outubro do mesmo
ano.
Os relatórios gerais de entrada apresentados pelo importador por ocasião da fiscalização
dão conta somente de uma entrada deste item no mês novembro e consta descrito como
no quadro abaixo:
Fl. 9997
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

No relatório de consumo referente ao mês de outubro não aparece nenhum registro de
saída deste produto nem consta o registro da referida nota fiscal 68669. Para que a
quantidade de 800 itens ajustados no mês de novembro pudesse ser apenas uma
correção de uma saída cancelada, esta saída deveria ter sido registrada no mês de
outubro.
Ou seja, também por falta de comprovação de que este ajuste represente de fato
um estorno de uma saída que tenha sido registrada, mas que não ocorreu, impediu
a fiscalização de expurgá-lo do cômputo geral dos ajustes. Aliás, intimado a
informar se havia algum outro estorno de lançamento além daqueles dois que se
referiam a informação equivocada da matricula dos funcionários no lugar da quantidade,
o importador informou que não havia outros estornos identificados (fls. 7950).

Assim, entendemos que as alegações constantes no item 6.2.2 não devem prosperar,
pois tais correções nos valores dos ajustes dependem de comprovação que não
foram devidamente apresentadas, nem durante a fiscalização, tampouco em sede
de impugnação ou de recurso.
Cabe informar ainda que, em relação aos itens 4.2., 4.3. e 6.2.2., do Recurso voluntário,
nossa análise restringiu-se a questões materiais. Ou seja, analisamos apenas se as
alegações de erros na quantificação da matéria tributável estavam corretas ou não, sem
fazer qualquer análise quanto à matéria de direito.
Terceiro Quesito
Como terceiro quesito desta diligência, o nobre conselheiro solicita que sejam
reanexados os arquivos que estavam apensados na contracapa do Volume 1 deste
processo.
Anexamos, portanto, como arquivos não pagináveis o conteúdo dos três CD, cujas
cópias permanecem lacradas nesta unidade, sob os códigos TIDELL 031/06, DELL
035/06 E DELL/PERÍCIA 04/06. (e-fls. 9.700/9.707 - grifei)
Após a manifestação da empresa quanto a diligência (e-fls. 9.714/9.729), os
autos foram remetidos a essa relatora para julgamento.
Na análise do recurso, essa colenda Turma decidiu, (i) por unanimidade de votos:
(i.1) negar provimento ao Recurso de Ofício (i.2) dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para (i.2.1) considerar a planilha D5 apresentada pela empresa (e- fls. 8995 a 9361), com seus
correspondentes reflexos no cálculo do crédito tributário passível de exigência na forma da
diligência fiscal (e-fl. 9.703); (i.2.2) afastar as penalidades de natureza aduaneira (art. 83, I da
Lei n.o 4.502/64 e art. 169, I, 'b' do Decreto-lei n.o 37/66) em razão da decadência a ser
considerada quanto às DIs registradas antes de 28/12/2000. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Sílvio Rennan do
Fl. 9998
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (i.2.3) cancelar a exigência da multa por
importação desamparada de guia de importação ou documento equivalente do art. 169, I, 'b' do
Decreto-lei n.o 37/66. As Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne (relatora) e Cynthia Elena
de Campos davam provimento ao Recurso Voluntário em maior extensão para reconhecer a
decadência dos tributos e penalidades e cancelar a exigência da multa por falta de registro da
Declaração de Importação do art. 83, I da Lei n.o 4.502/64. Abaixo, reproduz-se a ementa do
acórdão proferido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/03/2002
RECURSO DE OFÍCIO. DILIGÊNCIA FISCAL.
Como a r. decisão a quo se baseou no próprio trabalho fiscal realizado em sede de
diligência, não cabe ser feita qualquer modificação no provimento que foi ali dado.
RECOF. PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
Se o regime especial dispensa a licença de importação, não há que se falar em
incidência de multa pela inexistência de LI anterior ao registro da declaração de
importação. A caracterização da infração impõe a rígida subsunção dos fatos à norma
legal aplicável, sem o que resta impossibilitada a aplicação de sanção pecuniária.
EXCESSOS FÍSICOS EM ESTOQUE NÃO DOCUMENTADOS. MERCADORIA
ESTRANGEIRA.
CABIMENTO.
PENALIDADE
POR
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. FALTA DE REGISTRO NO SISCOMEX. ART. 83, I DA LEI
N.o 4.502/64.
Identificada a existência de excessos físicos de mercadorias de origem estrangeira no
estoque da empresa não documentadas, que foram consumidas ou foram entregues a
consumo no processo industrial da empresa, a situação se subsume à hipótese de
aplicação da multa prevista no inciso I do art.82, da Lei no4.502/64
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/12/2000
DECADÊNCIA. PRAZO. ART. 139 DECRETO-LEI 37/1966.
O direito de impor penalidade extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da
infração.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/03/2001
RECOF. APURAÇÃO DE ESTOQUES E PAGAMENTO DE TRIBUTOS
O sistema de controle informatizado do RECOF deverá incluir demonstrativo de
apuração mensal das mercadorias importadas e respectivas destinações e, também, da
situação tributária das mercadorias nesse regime admitidas. Divergências mensais
apuradas entre esse controle e demais registros que contenham informações de estoque
de mercadorias e pagamento de impostos são provas de excesso, ou falta de mercadorias
e falta de pagamento de tributos do comércio exterior, relativamente ao regime RECOF,
haja vista que só podem ser consideradas como abrangidas por esse regime as
Fl. 9999
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

mercadorias, correta e tempestivamente, registradas como entradas e saídas dele e cujos
tributos estejam apurados e/ou pagos, conforme for o caso.
Recurso de Ofício Negado.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
O contribuinte tomou ciência da decisão e opôs Embargos de Declaração alegando
vícios em várias matérias. No entanto, apenas foi acolhida apenas no que tange à omissão na
ementa com relação à matéria discutida no voto vencedor atinente a Decadência dos tributos
exigidos na autuação.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara, à época, admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim
redistribuído para, em seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.65 do RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem, ainda. os
Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses vícios da
decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento
dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas
obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
No caso concreto, várias matérias arguidas não foram admitidas. Com relação à
matéria admitida, a Embargante sustenta que o acórdão embargado padece do vício de omissão
uma vez que o julgado teria incorrido em omissão, vez que que não reproduziu na ementa o
entendimento prevalecente no voto vencedor quanto a questão da decadência.
Pela leitura do acórdão, percebe-se que de fato houve a omissão na ementa com
relação à matéria discutida no voto vencedor atinente à Decadência dos tributos exigidos na
autuação.
Dessa forma, visando sanar o vício de omissão apontado, deve ser acrescentado à
ementa original do acórdão recorrido, tópico específico que sintetiza os fundamentos do acórdão
para não considerar decaídos os valores lançados:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/03/2002
RECURSO DE OFÍCIO. DILIGÊNCIA FISCAL.
Como a r. decisão a quo se baseou no próprio trabalho fiscal realizado em sede de
diligência, não cabe ser feita qualquer modificação no provimento que foi ali dado.
RECOF. PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
Fl. 10000
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Se o regime especial dispensa a licença de importação, não há que se falar em
incidência de multa pela inexistência de LI anterior ao registro da declaração de
importação. A caracterização da infração impõe a rígida subsunção dos fatos à norma
legal aplicável, sem o que resta impossibilitada a aplicação de sanção pecuniária.
EXCESSOS FÍSICOS EM ESTOQUE NÃO DOCUMENTADOS. MERCADORIA
ESTRANGEIRA.
CABIMENTO.
PENALIDADE
POR
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. FALTA DE REGISTRO NO SISCOMEX. ART. 83, I DA LEI
N.o 4.502/64.
Identificada a existência de excessos físicos de mercadorias de origem estrangeira no
estoque da empresa não documentadas, que foram consumidas ou foram entregues a
consumo no processo industrial da empresa, a situação se subsume à hipótese de
aplicação da multa prevista no inciso I do art.82, da Lei no4.502/64
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/12/2000
DECADÊNCIA. PRAZO. ART. 139 DECRETO-LEI 37/1966.
O direito de impor penalidade extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da
infração.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/03/2001
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CINCO ANOS A
CONTAR DO FATO GERADOR.
Os tributos submetidos ao lançamento por homologação, aquele no qual o sujeito
passivo obriga-se a antecipar o pagamento, a contagem do prazo decadencial tem início,
regra geral, na data de ocorrência do fato gerador (CTN, art. 150, § 4o). Mas, no caso de
infração dolosa ou da inexistência de pagamento, o termo inicial, em vez de contado da
ocorrência do fato gerador, o prazo é contado do primeiro dia do exercício ou ano
seguinte, conforme os arts. 173, I, e 150, § 4o, in fine, do CTN.
RECOF. APURAÇÃO DE ESTOQUES E PAGAMENTO DE TRIBUTOS
O sistema de controle informatizado do RECOF deverá incluir demonstrativo de
apuração mensal das mercadorias importadas e respectivas destinações e, também, da
situação tributária das mercadorias nesse regime admitidas. Divergências mensais
apuradas entre esse controle e demais registros que contenham informações de estoque
de mercadorias e pagamento de impostos são provas de excesso, ou falta de mercadorias
e falta de pagamento de tributos do comércio exterior, relativamente ao regime RECOF,
haja vista que só podem ser consideradas como abrangidas por esse regime as
mercadorias, correta e tempestivamente, registradas como entradas e saídas dele e cujos
tributos estejam apurados e/ou pagos, conforme for o caso.
Recurso de Ofício Negado.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração opostos
pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar o vício no que tange à omissão na ementa
com relação à matéria discutida no voto vencedor atinente à Decadência dos tributos exigidos na
autuação.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 10001
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001469/2005-28

Pedro Sousa Bispo – Relator

Fl. 10002
DF CARF MF
Original